Tribunal: TJSP
Processo: 1519302-33.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, III, CP). Sentença condenatória. Furto de carro com uso de chave falsa. Recurso da defesa. Manutenção da condenação, manutenção da qualificadora do emprego de chave falsa. No caso dos autos, a ausência da perícia sobre a chave falsa foi suprida pela prova oral, incluindo a confissão do réu de seu uso. Precedentes do STJ. Dosimetria. Pena-base

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, III, CP). Sentença condenatória. Furto de carro com uso de chave falsa. Recurso da defesa. Manutenção da condenação, manutenção da qualificadora do emprego de chave falsa. No caso dos autos, a ausência da perícia sobre a chave falsa foi suprida pela prova oral, incluindo a confissão do réu de seu uso. Precedentes do STJ. Dosimetria. Pena-base que deve ser aumentada apenas em 1/6 em razão de maus antecedentes, não sendo as circunstâncias do crime especialmente negativas. Sentença reformada em parte. Recurso de Wendley parcialmente provido para redimensionar a sua pena a 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. Sentença reformada.